Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706905-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JUREMA DUARTE D E S P A C H O A Autora/Agravada formalizou proposta de pagamento da dívida objeto dos autos na origem (IDs 122659038 e 122653188 do processo referência). Compulsando os autos originários, verifico que, após o Juízo a quo intimar o Réu para manifestação quanto à aludida proposta (ID 122667249 do processo referência), houve pedido de dilação de prazo para análise de seus termos (ID 123616157 do processo referência). Diante do mencionado pleito, foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias (ID 123642974 do processo referência). Sobreveio nova manifestação judicial intimando a parte Ré para dar cumprimento à decisão de ID 126608011 (na origem), no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, ainda, no mesmo interregno, manifestar-se a respeito do interesse na designação de audiência de conciliação (ID 130665628). Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se acerca da eventual homologação judicial da transação e cumprimento do acordo na origem, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator